Tribunal: TJES
Processo: 5000161-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUCAS AZEVEDO PASSOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000161-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA:
LUCAS AZEVEDO PASSOS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. FONE DE OUVIDO NÃO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LUCAS AZEVEDO PASSOS
, em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um telefone celular junto à loja de e-commerce da Americanas (americanas.com.br), da marca Apple, modelo Iphone 12, 64 Gb, com valor total de R$ 4.199,00 (quatro mil cento e noventa e nove reais) e contrariando o usual, o aparelho não veio acompanhado de um conector de energia (carregador) nem do fone de ouvido, e apenas um cabo tipo USBC, sendo que a fonte conectora e os fones devem ser comprados separadamente. Afirma que foi obrigado a efetuar a compra de carregador para que pudesse utilizar o aparelho. Sustenta que a conduta da fornecedora é claramente abusiva, evidenciado nítida hipótese de venda casada, na medida em que condiciona o fornecimento de um produto (celular) a outro produto distinto (respectivo carregador), visando a um efeito oportunista da venda de novos bens, em infração às normas consumeristas vigentes.

Em contestação (ID. 6302150), alegou que o referido cabo também pode ser usado com o adaptador de energia USB-C da Apple ou de outros fabricantes que estejam em conformidade com as normas aplicáveis e que não houve violação ao CDC, na medida em que os consumidores foram previamente avisados e consta a informação na oferta do produto; alegou a inexistência de venda casada; afirmou que o fornecimento de aparelhos sem adaptadores é prática de mercado e fomenta o consumo consciente; aduziu ausência de comprovação do dano moral. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Réplica (ID. 6302155), reportando-se aos termos da exordial.

Termo de audiência (ID. 6302158), sem êxito na conciliação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6302159) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a requerida (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um fone de ouvido e um carregador compatível com o aparelho adquirido pelo autor, sob pena de sob pena de multa única de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor do produto, atualizado. b) CONDENO a parte ré (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA), a pagar à parte autora o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6302161) sustentando que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial, ademais, sustenta a inexistência de onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada. Ainda, alega estar em conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais ou materiais, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 6302163) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente insiste na afirmação de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a Recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso em análise, não se discute o descumprimento de uma oferta ou de uma publicidade enganosa, na medida em que estava o consumidor ciente das condições do preço produto adquirido, com as peças dele integrantes.

Desse modo, não se vislumbra, prima facie, ofensa ao dever de informação, porquanto a requerida fabricante demonstrou em sua defesa que fornece informações adequadas e completas ao consumidor acerca do conteúdo do produto, na embalagem e em seu site oficial.

Além disso, a conduta imputada à fabricante requerida ganhou projeção mundial e, nos círculos dos usuários da marca, que tendem a ser fiéis à mesma, é improvável que fosse ignorada antes da pactuação.

[..]

A aquisição de aparelho celular, sem o fornecimento de produto essencial a sua regular utilização – adaptador/carregador, impõe ao consumidor a obrigatoriedade de adquirir o produto separadamente, sendo prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Oportunamente, colaciono julgados semelhantes sobre o assunto:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da conduta da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que toca ao fone de ouvido, porém, entendo que assiste razão à recorrente, já que não está atrelado ao funcionamento do aparelho em si, mas apenas ao de uma de suas funcionalidades, de maneira que não há obrigação de fornecimento. A utilização do telefone celular para o fins a que se destina não depende necessariamente do fone de ouvido, o que não ocorre em relação ao carregador.

Quanto ao tema, temos o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE (IPHONE). APARELHO VENDIDO SEM DE FONES DE OUVIDO E CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. F
ONES DE OUVIDO MERAMENTE ACESSÓRIOS, QUE NÃO SE DESTINAM AO PRINCIPAL USO DO PRODUTO.
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS, NO TOCANTE À COMPRA CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06857084620218040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 23/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2023)

Recurso Inominado – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais – Venda de aparelhos de celular da marca Apple sem carregadores e fones de ouvido – Venda casada às avessas configurada em relação aos carregadores – Condição para o próprio funcionamento do produto –
Fones de ouvido que são instrumento para realização de funcionalidade não essencial – Sentença reformada para afastar a obrigação de fornecimento dos fones, com manutenção da determinação em relação aos carregadores
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - RI: 10157825120228260554 SP 1015782-51.2022.8.26.0554, Relator: Daniele Machado Toledo, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim sendo, concedo parcial provimento ao recurso da recorrente, apenas para afastar a obrigação de fornecimento dos fones de ouvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, apenas,
para afastar a obrigação de fornecimento de fones de ouvido, mantendo-se a parte que sujeitou a requerida à entrega dos carregadores.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, divirjo da E. Relatora para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação.

Explico: data vênia, entendo que a
venda do acessório de forma separada não configura ilícito algum, até porque na embalagem do produto, bem como no site da requerida e da mídia nacional, há regular e clara informação a respeito da ausência dos itens na caixa. Ademais, o aparelho veio acompanhado de cabo USB, capaz de viabilizar seu uso e, se a autora não quisesse aparelho nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Com efeito, todos os aparelhos, sobretudo aqueles de marcas de maior destaque, hoje são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa, com menor preço.

Nessa linha, tem-se a contradição da parte autora em demonstrar inconformidade com o comportamento da empresa e o fato de, mesmo assim, adquirir o produto (sabendo de suas particularidades), caracterizando o brocardo jurídico
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações contratuais e está ligado diretamente com a boa-fé das partes em tais relações.

Dessa forma, embora os novos costumes não sejam tão aceitos, entendo que o mesmo se mostra legal, vez que a parte autora - mesmo em discordância com as opções da empresa -
procedeu à compra do aparelho objeto da lide.

Assim, não havendo que se falar em ilicitude,
voto pela reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial
.

Sem custas e honorários.